Tribunal: TJBA
Processo: 0000149-39.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000149-39.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA NUNES DE QUEIROZ NEVES e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ. PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL. PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PAGAMENTO INDEVIDO. PORTARIA GM/MS Nº 674/2003 REVOGADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 648/2006.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000149-39.2016.8.05.0254
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE
BOTUPORÃ

e Apelados
MARIA NUNES DE QUEIROZ NEVES e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antônio Adonias Aguiar Bastos

Relator